Tribunal: STF
Processo: RE 1346755
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 24):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO EM FACE DO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 40/2016 DO TST. APELO APRESENTADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014 E DO NOVO CPC (LEI N.º 13.105/2015). DIFERENÇAS SALARIAIS. ABONOS PREVISTOS NAS LEIS MUNICIPAIS N.º 3.973/2007 E 4.170/2009. VALORES FIXOS. Constata-se que a hipótese dos autos não diz respeito à concessão de reajuste salarial pelo Poder Judiciário, sem previsão legal e com supedâneo no princípio da isonomia, situação vedada pela Súmula Vinculante n.º 37 (também tratada no RE n.º 592.317/RJ). Com efeito, o fundamento que motivou a decisão a quo, e que tem ensejado diversas decisões no âmbito desta Corte em situações semelhantes, envolvendo diversos Municípios do Estado de São Paulo, diz respeito ao fato de que a concessão dos referidos abonos teve natureza de revisão geral anual, revisão esta que, de acordo com o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não pode ser promovida com distinção de índices. O debate, explica-se, não se confunde com a concessão de reajuste a servidor público sem previsão legal sob o fundamento do princípio da isonomia, matéria julgada pelo Supremo Tribunal Federal, em fase de repercussão geral, nos autos do RE 592.317/RJ, a incidirem os termos da Súmula Vinculante n.º 37. Precedentes do TST. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 
    RECURSO DE REVISTA. TEMA ADMITIDO NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014 E DO NOVO CPC (LEI N.º 13.105/2015). TEMA REMANESCENTE. DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DAS LEIS N.ºs 4.104/2008 E 4.266/2010. É vedada a concessão de reajuste salarial pelo Poder Judiciário, sem previsão legal e com supedâneo no princípio da isonomia, conforme prevê a Súmula Vinculante n.º 37, do STF. A revisão geral anual da remuneração depende da edição de lei específica por parte do Poder Legislativo, não cabendo ao Judiciário invadir tal competência, com o objetivo de identificar perdas salariais decorrentes da inflação, fixando índices de revisão geral de vencimentos, mesmo que sob o fundamento de garantir a sua irredutibilidade. Recurso de Revista conhecido e provido”.
    No RE (Vol. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Itatiba/SP requer, inicialmente, o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 19 da repercussão geral. Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os artigos 2º; 5º, II; 37, caput, e inciso X; e 169, § 1º, da CF/1988; bem como a Súmula Vinculante 37. 
    Sustenta que as Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009 instituíram vantagem pecuniária e não revisão geral anual. Destaca, ainda, que (Vol. 26, fl. 16):
    “nos anos de 2007 e 2009, em que pese a atecnia legislativa, a Prefeitura não realizou revisão geral anual dos salários dos seus servidores, por questões de restrição orçamentária, tendo, no entanto, apenas procedido a uma readequação das referências salariais de todos os empregos existentes nos quadros da Municipalidade.
    Com efeito, foram concedidos R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), respectivamente, sendo que, em 2009, além do montante retro, foram concedidos mais 6%, a título de revisão geral, e tais fatos não se confundem com a reposição do valor aquisitivo da moeda previsto no art. 37, X, da CF/88, de maneira que não há que se falar em revisão geral anual por meio de índices diferentes.
    Partindo dessa premissa, pode-se dizer que o v. acórdão que confirmou a r. sentença nesta parte, ao condenar a agravante nas diferenças salariais, o fez em desconformidade com os preceitos invocados no presente recurso, pois a recorrente não procedeu à revisão geral anual – e, sendo assim, não poderia o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, já que a Constituição da República exige lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Em 2009, porque a revisão já foi feita – e não cabe ao Poder Judiciário fixar ou rever índices aplicados.
    […]
    Com efeito, a edição de lei visando ao reajustamento ou à revisão salarial dos servidores, impõe, dentre outras providências, a prévia verificação do real impacto orçamentário, o qual deve respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal e, sobretudo, a existência de disponibilidade orçamentária. Apenas depois de feitos tais estudos é que se chega a um determinado percentual de reajuste, que pode se prestar tão-somente a recompor as perdas inflacionárias ou à concessão de real aumento aos servidores”.
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 315 da repercussão geral (Vol. 36).
    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 43):
    “DIFERENÇAS SALARIAIS – ABONOS PREVISTOS NAS LEIS MUNICIPAIS 3.973/07 E 4.107/09 – SÚMULA VINCULANTE 37 – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE-592.317/RJ – DISTINGUISHING – RETORNO DOS AUTOS À TURMA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC/15. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.317/RJ, firmou a tese, em regime de repercussão geral (Tema 315), de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    2. A hipótese dos autos, contudo, não se amolda àquela tratada pela Suprema Corte nos autos do RE 592.317/RJ, sobretudo porque não se trata de concessão de reajuste a servidor público sem previsão legal e fundamentado no princípio da isonomia, mas de inobservância, pelo ente municipal, do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, que determina a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem distinção de índices.
    3. Nesse contexto, dado o distinguishing do caso concreto em relação à tese fixada no precedente, não há de se falar em exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC/15. Juízo de retratação não exercido”.
    Em juízo de admissibilidade, o TST, inicialmente, afastou o Tema 19 da repercussão geral. Quanto ao mais, negou seguimento ao recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 315 e 1027 do a repercussão geral (Vol. 47).
    Interposto Agravo dessa decisão (Vol. 49), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão prolatada anteriormente e admitiu o RE ao fundamento de que “todas as matérias deduzidas no recurso extraordinário do reclamado estão abarcadas pelo Tema 315” (Vol. 63).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária de regência (Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009), decidiu que a concessão de abonos não tem natureza de revisão geral anual.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege os abonos em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS Nº 3.973/2007 E Nº 4.170/2009. REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.143.086-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/2/2019)
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ITATIBA. ABONO CONCEDIDO POR LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.062.629-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/11/2017)
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS Nº 3.973/2007 E Nº 4.170/2009. REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1143390 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. 30/11/2018).
    No mesmo sentido, veja-se, ainda, o ARE 1.043.805, de minha relatoria, DJe de 14/3/2019, transitado em julgado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente